Tribunal: TJSP
Processo: 1008881-05.2013.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Cheque – Ação de anulação de título protestado c.c. reparação por danos morais – Legitimidade ativa ad causam – Impossibilidade de imediato julgamento da causa, à luz da teoria da causa madura – Retorno dos autos – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000318189
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008881-05.2013.8.26.0127, da Comarca de Carapicuíba, em que é apelante
JOSEANA NOGUEIRA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ZETRA
INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL DESINANO E MARINO
NETO.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
GIL COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008881-05.2013.8.26.0127 -Voto no 32.752
2
Apelação no 1008881–05.2013.8.26.0127
Comarca de Carapicuíba 1a Vara Cível
Apelante: Joseana Nogueira dos Santos
Apelada: Zetra Indústria e Comércio de Confecções Ltda.
Voto no 32.752
Cheque
Ação de anulação de título protestado c.c.
reparação por danos morais Legitimidade ativa ad causam
Impossibilidade de imediato julgamento da causa, à luz da
teoria da causa madura
Retorno dos autos
Recurso
provido.
Extinção do processo sem resolução do mérito por carência da
ação de anulação de título protestado c.c. reparação por danos morais, adotado o
relatório da r. sentença (fls. 195/198).
Em apelação (fls. 203/207), a autora alegou que: (a) é vítima de
falsários, pois figura como sócia em empresa inexistente, provando em diversas
ações que suas assinaturas foram falsificadas, argumentando que seu patrimônio
pode ser atingido por conta de eventuais desconsiderações da personalidade
jurídica; (b) o processo não pode ser um fim em si mesmo, mas um instrumento
para a pacificação social à luz do princípio da instrumentalidade das formas.
Requereu o provimento do recurso para a reforma da r. sentença.
Houve resposta (fls. 221/225).
Eis o relatório.
A apelante Joseana Nogueira dos Santos ingressou com ação
de anulação de título protestado c.c. reparação por danos morais em face da
apelada Zetra Indústria e Comércio de Confecções Ltda. Alegou na inicial, em
suma, que falsários abriram indevidamente em seu nome a empresa Santana &
Santos Comércio e Distribuição de Produtos Alimentícios Ltda., e também conta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008881-05.2013.8.26.0127 -Voto no 32.752
3
corrente bancária (fls. 17/18 e 27/29), praticando fraudes ao emitirem mais de
cento e quarenta e oito cheques sem fundos, setenta e três protestos e duas
ações judiciais, acarretando trinta e três pendências financeiras, inclusive
negativação do seu nome perante os órgãos de proteção ao crédito, ensejando
boletins de ocorrência (fls. 19/20 e 23/25). Argumentou que não manteve relação
jurídica com a ré, e embora explicasse a ela a situação, seguiu se o protesto
inadmissível de cheque emitido em 09 de novembro de 2011, no valor de
R$476,80 (n° 000083), gerando abalo de crédito e de imagem, ensejando danos
morais. Pediu antecipação da tutela para sustação do protesto do cheque junto
ao Primeiro Cartório de Protestos de São José do Rio Preto, e, ao final, a
procedência da ação para condenação da ré ao pagamento de reparação por
danos morais no valor equivalente a cinquenta salários mínimos.
Concedida a medida de urgência (fl. 44), seguiu se a
contestação após mais de quatro anos de tentativas de citação (fls. 115/133),
bem como réplica (fls. 159/163) e outras manifestações (fls. 178 e 191/193), e,
após, a r. sentença de extinção do processo por carência da ação com base em
duplo fundamento, ilegitimidade ativa ad causam e falta de interesse processual,
condenada a autora a arcar com as despesas do processo e honorários
advocatícios de 20% sobre o valor da causa, observada a gratuidade de justiça.
A autora deve ser considerada parte legítima para figurar no
polo ativo desta ação, na forma dos arts. 17, e 18, caput, ambos do Código de
Processo Civil. É possível verificar dos autos que o protesto não se efetivou em
nome da pessoa jurídica Santana & Santos Comércio e Distribuição de Produtos
Alimentícios Ltda., mas sim em nome da própria autora (fl. 16), que, assim, deve
ser reputada titular do direito material discutida na lide.
A causa, todavia, não se afigura madura para imediato
julgamento (CPC, art. 1.013, § 3°), porquanto precisa ser melhor esclarecido o
ponto controvertido de fato consistente na alegação de falsificação do cheque,
devendo os autos retornarem ao r. Juízo de origem para retomada da atividade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008881-05.2013.8.26.0127 -Voto no 32.752
4
processual, com apreciação das preliminares suscitadas em contestação e, se o
caso, do mérito. A propósito, vale observar que embora a ré suscite preliminar de
ilegitimidade passiva em contestação sob o argumento que foi dissolvida antes da
citação, consta da ficha cadastral emitida pela Junta Comercial do Estado de São
Paulo JUCESP apenas registro do distrato (fl. 141), mas nenhuma informação
acerca do encerramento da fase de liquidação (CC, arts. 1.102, e ss.).
Ante o exposto, meu voto é pelo provimento à apelação para
reforma da r. sentença, com o retorno dos autos na forma da fundamentação.
Gil Coelho
Relator